Tribunal: STF
Processo: RE 1475940
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 09/12/2021. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 100, §§ 5º E 12, DA CF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113/2021. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 



    1. Conforme o ordenamento atualmente em vigor, no período compreendido entre a data-limite para a apresentação do precatório e o término do exercício em que seu pagamento deverá ser efetuado, sua atualização monetária deve observar a variação mensal do IPCA-E (AI nº 5023204- 33.2023.4.04.0000, 9ª Turma, Desembargador Federal SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, j. em 21/09/2023). 



    2. Não obstante haja expressa previsão no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113 de 2021 de que a aplicação da taxa SELIC se dá ‘inclusive do precatório’, isso significa que esta será aplicada no precatório se e quando houver mora no pagamento, não podendo confundi-la com a mera atualização monetária do quantum debeatur prevista no art. 100, § 5º, da CF, e regulamentada pelas respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias.” (e-doc. 7, p. 6).



    2. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. 



    2.1. Argumenta que “o v. acórdão recorrido violou o princípio da supremacia da Constituição, ao inverter a hierarquia normativa entre a norma constitucional e a norma infraconstitucional, ao decidir pela prevalência dos arts. 29, §1º, da Lei nº 14.194 de 2021 (LDO 2021) e 38, §1º, da Lei nº 14.436, de 2022 (LDO 2022) em detrimento do art. 3º da E.C. nº 113/2021, o qual expressamente determina a aplicação da taxa SELIC para a atualização monetária do precatório até o efetivo pagamento” (e-doc. 9, p. 9).



    2.2. Pede o provimento do recurso em “razão da violação do v. acórdão ao princípio da supremacia constitucional, decorrente da negativa de vigência ao art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, a fim de fazê-lo incidir no caso concreto e, pari passu, de afastar a aplicação §3º do art. 29 da Lei nº 14.194/2021 (LDO 2021), §3º do art. 38 da Lei nº 14.436/2022 (LDO 2022) e de qualquer outra norma infraconstitucional que contra aquela norma constitucional venha a contrariar” (e-doc. 9, p. 22). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso merece prosperar.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Cinge-se a controvérsia recursal, em síntese, à possibilidade da aplicação da taxa SELIC para atualização do valor do precatório, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, que dispõe, em seu art. 3º, o seguinte: (...)



    Não obstante as razões expendidas pelo recorrente, tenho que não merece reparo o decisum vergastado. 



    Com efeito, esta Turma já teve oportunidade de manifestar-se acerca da matéria nos autos do Agravo de Instrumento nº 5023204-33.2023.4.04.0000, de relatoria do Eminente Desembargador Federal Sebastião Ogê Muniz (j. 21/09/2023), e restou assentada, por unanimidade, a impossibilidade da aplicação da taxa SELIC para atualização do valor do precatório entre a entrada em vigor da EC 113/2021 e o respectivo pagamento, com a expedição de requisitório complementar.



    (...)



    O exame da matéria revela que estamos diante de uma situação na qual duas normas colidem em seus efeitos. Por um lado, a EC nº 113/2021 dispõe de forma geral sobre a aplicação da taxa SELIC aos débitos da Fazenda Pública oriundos de condenações judiciais, enquanto, por outro lado, o artigo 100, § 5º, da Constituição Federal, estabelece que o pagamento dos precatórios se dará até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente, não fazendo menção a qualquer índice de correção monetária. 



    A questão da prevalência de regras especiais sobre regras gerais é um princípio elementar do direito - lex specialis derogat legi generali. Portanto, no caso em tela, a norma contida nos arts. 29, §1º, da Lei nº 14.194 de 2021 e 38, §1º, da Lei nº 14.436, de 2022, que tem como referência o art. 100, § 5º, da CF/88, é uma norma especial que, por sua especificidade, prevalece sobre a norma geral contida no artigo 3º da EC nº 113/2021. 



    Ademais, insta salientar que ao interpretarmos um dispositivo legal ou constitucional, devemos sempre fazê-lo observando o contexto geral da norma em que está inserido. Interpretar os dispositivos constitucionais isoladamente pode levar a inúmeros equívocos quando da aplicação da Constituição Federal. 



    A propósito, o princípio da interpretação sistemática das normas é uma ferramenta essencial para a aplicação do direito de forma coerente e justa, em especial na seara constitucional, na medida em que reconhece a interdependência das normas constitucionais e busca garantir que a Constituição seja interpretada de forma a promover os valores e objetivos fundamentais nela constantes. 



    Dessarte, é possível concluir que a Emenda Constitucional nº 113/2021, ao mencionar a aplicação da SELIC ‘inclusive dos precatórios’, deve ser entendida como medida a ser adotada após o prazo constitucional de pagamento dos precatórios, caso haja mora por parte da Fazenda Pública. Essa interpretação harmoniza as disposições dos §§ 5º e 12 do art. 100 da CF, e preserva a especificidade da norma contida nas LDOs em comento, que estabelecem a atualização monetária com base na variação do IPCA-E para esse período. 



    Assim sendo, com base no princípio da especialidade e na interpretação sistemática das normas discutidas, é de se concluir que a pretensão da parte agravante de aplicação compulsória da taxa SELIC para a atualização dos precatórios no período mencionado não merece prosperar.” (e-doc. 7, p. 1-6).



    5. No art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    6. Os arts. 5º e 7º da mencionada EC nº 113, de 2021, consta:



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022 (...)”



    “Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” 



    7. Tem-se, portanto, que a EC nº 113, de 2021, determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública.



    8. O Supremo Tribunal Federal assentou que “as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução”. Nesse sentido:



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5º, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: ‘Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido.”



     (ADI nº 1.220/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2019, p. 13/03/2020).



    “CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. SISTEMA MONETÁRIO. PLANO REAL. NORMAS DE TRANSPOSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES MONETÁRIAS ANTERIORES. INCIDÊNCIA IMEDIATA, INCLUSIVE SOBRE CONTRATOS EM CURSO DE EXECUÇÃO. ART. 21 DA MP 542/94. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DOS TERMOS ORIGINAIS DAS CLÁUSULAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A aplicação da cláusula constitucional que assegura, em face da lei nova, a preservação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI) impõe distinguir duas diferentes espécies de situações jurídicas: (a) as situações jurídicas individuais, que são formadas por ato de vontade (especialmente os contratos), cuja celebração, quando legítima, já lhes outorga a condição de ato jurídico perfeito, inibindo, desde então, a incidência de modificações legislativas supervenientes; e (b) as situações jurídicas institucionais ou estatutárias, que são formadas segundo normas gerais e abstratas, de natureza cogente, em cujo âmbito os direitos somente podem ser considerados adquiridos quando inteiramente formado o suporte fático previsto na lei como necessário à sua incidência. Nessas situações, as normas supervenientes, embora não comportem aplicação retroativa, podem ter aplicação imediata. 2. Segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas que tratam do regime monetário - inclusive, portanto, as de correção monetária -, têm natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade, razão pela qual sua incidência é imediata, alcançando as situações jurídicas em curso de formação ou de execução. É irrelevante, para esse efeito, que a cláusula estatutária esteja reproduzida em ato negocial (contrato), eis que essa não é circunstância juridicamente apta a modificar a sua natureza. 3. As disposições do art. 21 da Lei 9.069/95, resultante da conversão da MP 542/94, formam um dos mais importantes conjuntos de preceitos normativos do Plano REAL, um dos seus pilares essenciais, justamente o que fixa os critérios para a transposição das obrigações monetárias, inclusive contratuais, do antigo para o novo sistema monetário. São, portanto, preceitos de ordem pública e seu conteúdo, por não ser suscetível de disposição por atos de vontade, têm natureza estatutária, vinculando de forma necessariamente semelhante a todos os destinatários. Dada essa natureza institucional (estatutária), não há inconstitucionalidade na sua aplicação imediata (que não se confunde com aplicação retroativa) para disciplinar as cláusulas de correção monetária de contratos em curso. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 211.304/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 29/04/2015, p. 03/08/2015).



    9. O acórdão recorrido foi proferido em 11/10/2023 (e-doc. 7), quando já estava em vigor a Emenda Constitucional nº 113, de 2021, cuja publicação se deu em 09/12/2021.



    10. O Colegiado a quo, ao manter a sentença de 1º Grau que concluiu que, “a norma contida nos arts. 29, §1º, da Lei nº 14.194 de 2021 e 38, §1º, da Lei nº 14.436, de 2022, que tem como referência o art. 100, § 5º, da CF/88, é uma norma especial que, por sua especificidade, prevalece sobre a norma geral contida no artigo 3º da EC nº 113/2021” (e-doc. 7, p. 4), decidiu em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    (ARE nº 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 20/09/2023). 



    10.1. No mesmo sentido são as decisões monocráticas por mim proferidas no RE nº 1.411.707/GO, j. 28/11/2023, p. 29/11/2023; e no RE nº 1.470.083/PB, j. 14/12/2023, p. 15/12/2023.



    11. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 09/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 20 20 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator